Tribunal: TJDFT
Processo: 0749562-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 749562-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: David Rodrigues da Silva Agravados: Distrito Federal e outros Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por David Rodrigues da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0712511-60.2023.8.07.0018, assim redigida: “Defiro a gratuidade de justiça. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para anulação das questões impugnadas, referentes a prova de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Militar do Distrito Federal, assegurando-se a sua participação nas demais etapas do certame. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que participou da prova objetiva para o cargo de Agente de Polícia, mas não foi aprovado por não ter atingido a nota de corte necessária. O autor afirma que as respostas das assertivas indicadas na inicial são manifestamente eivadas de irregularidades, sustentando que os gabaritos dessas questões fornecidos pela banca examinadora devem ser anulados diante dos erros constatados. Por fim, aduz que necessita da anulação das questões mencionadas para assim atingir a pontuação para ter a prova discursiva corrigida e prosseguir nas demais etapas do certame. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Pretende o autor a anulação das questões impugnadas na presente ação para ser aprovado na prova objetiva. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS- DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme demonstrado na decisão supra, excepcionalmente é cabível o controle judicial sobre a compatibilidade do conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame. Apenas com relação a questão 28 (vinte e oito) o autor sustenta que o assunto foge do edital, afirmando tratar-se de temática referente à RIDE-SD, mas fora da bibliografia fornecida, no entanto, o objeto da questão refere-se ao conteúdo estabelecido no edital, portanto, inexiste a alegada incompatibilidade entre a matéria cobrada e aquela prevista no conteúdo programático determinado. O autor não concorda com o gabarito da questão 43 (quarenta) fornecida pela banca aduzindo que constam duas alternativas corretas. Para tanto o autor desenvolve uma análise totalmente subjetiva do enunciado da questão para demonstrar o possível desacerto, porém como já mencionado não compete ao Poder Judiciário fazer essa análise quanto a correção das provas, cujo exame se restringe ao aspecto da legalidade. Além disso, deve ser observado que não é possível neste momento processual a análise da alegada irregularidade sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelos réus. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Citem-se”. O agravante alega em suas razões recursais (Id. 53614800), em síntese, que deve ser declarada a invalidade dos itens 28 e 43 da prova realizada para o preenchimento de vagas ao cargo de Policial Militar do Distrito Federal, Edital no 4/2023-DGP-PMDF. Aduz que a questão 28 envolve conteúdo não previsto no edital normativo do certame. Em relação ao item 43 indica a duplicidade de respostas possivelmente corretas. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja declarada a invalidade dos itens 28 e 43 da prova realizada para o preenchimento de vagas ao cargo de Policial Militar do Distrito Federal, Edital no 4/2023-DGP-PMDF. Fica dispensado o recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça ao agravante na origem. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso o recorrente pretende obter a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de revisão, pelo Poder Judiciário, do gabarito de testes aplicados em prova elaborada para concurso público. Inicialmente registra-se que as informações trazidas aos autos do presente processo parecem indicar que a instituição organizadora do certame ofereceu resposta apenas aos recursos deferidos, que determinaram a alteração do gabarito preliminar. Essa circunstância aponta para o descumprimento do dever de motivação do ato administrativo, de acordo com a norma prevista no art. 50, inc. III, da Lei no 9.784/19991. No entanto, a mencionada particularidade não será objeto de exame no presente momento, em reverência ao princípio da adstrição, pois embora o recorrente tenha apontado para a referida ilegalidade, não requereu providências jurídicas a esse respeito. Feita a necessária ressalva, observa-se a ausência de ilegalidade ou abuso de poder na conduta administrativa no que se refere ao conteúdo das questões no 28 (vinte e oito) e 43 (quarenta e três), o que impede a intervenção judicial pretendida. A respeito do tema o Excelso Supremo Tribunal Federal, aos 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o tema no 485 afetado à sistemática da repercussão geral, decidiu, por maioria de votos, o seguinte: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) (Ressalvam-se os grifos) A propósito, examine-se ainda a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO OBJETIVA. CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. I - A autuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para ingressar no mérito de correção da prova. RE 632853 sob o rito da repercussão geral. II - Segurança denegada.” (Acórdão no 888347, 20150020012076MSG, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 18/08/2015, publicado no DJE: 28/08/2015, p. 42) (Ressalvam-se os grifos) A despeito das alegações articuladas pelo recorrente, nota-se que o conteúdo abordado no item 28 estava previsto no edital normativo do certame, senão vejamos: “1. Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultura, política e econômica do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal - RIDE. 2. Sua conexão com o Brasil”. A questão inclui, ademais, conteúdo técnico que exige a prévia avaliação por expertos munidos de conhecimento especializado, mas os respectivos dados probatórios a esse respeito não foram trazidos aos autos. Em relação ao item 43, embora a textualidade do enunciado referente à questão avaliativa possa prejudicar, de certo modo, o exercício da interpretação subsequente, não é possível verificar a ocorrência de defeito ou ilegalidade patente que justifique a concessão do efeito suspensivo vislumbrado pelo agravante. Nota-se, nesse sentido, que o enunciado da assertiva “a” não limita o conteúdo das Constituições à previsão de direitos fundamentais, mas recomenda que todos os textos constitucionais prevejam os "direitos" dessa natureza, senão vejsmos: “Os chamados direitos fundamentais devem constar de todos os textos constitucionais, sob pena de o instrumento chamado Constituição perder o sentido de sua existência”. Diante dessas considerações os dados factuais trazidos aos autos não apontam para a verossimilhança das alegações articuladas pelo agravante. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator